Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-80.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600409-80.2024.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600409-
80.2024.6.16.0017, que julgou desaprovadas as contas do candidato Vilmar da Aparecida da Luz,
que concorreu nas Eleições Municipais de 2024, ao cargo de vereador em Tibagi/PR, nos termos do
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
Vilmar da Aparecida da Luz que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas no
município de Tibagi, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
o candidato movimentou valores que foram doados a ele através de depósito no caixa bancário em
sua conta eleitoral, de forma diversa daquelas permitidas, em especial o art. 21 da Res. TSE nº.
23.607/19. INAPTO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VILMAR DA APARECIDA DA LUZ (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741680
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.348
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600409-
80.2024.6.16.0017 – Tibagi – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VILMAR DA APARECIDA DA LUZ
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO EM ESPÉCIE.
INOBSERVÂNCIA
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega que os valores questionados, referentes a receitas de
origem não identificada (RONI), foram doados por ele, apresentando
comprovante de depósito e extrato bancário para comprovar sua capacidade
financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade de depósito
bancário feito em espécie e a configuração de arrecadação de recursos de
origem não identificada, com a consequente necessidade de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44741680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
4. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, §1º) exige
que doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas por meio de transferência
bancária ou cheque cruzado nominal, a fim de garantir a transparência e a
rastreabilidade dos recursos.
5. O depósito em espécie, mesmo que identificado com o CPF do doador, não
comprova a origem dos recursos, comprometendo a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
6. A alegação de desconhecimento da lei não exime o recorrente de seu
cumprimento (art. 3º da LINDB).
7. A juntada de extrato bancário demonstrando saque anterior de valor
aproximado não comprova de forma inequívoca a origem dos recursos
depositados.
8. O valor controvertido (R$ 5.371,50) supera o limite estabelecido na
Resolução TSE nº 23.607/2019 e representa 91% da movimentação financeira
da campanha, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Tese de Julgamento: 1. O depósito em espécie de valores superiores a R$
1.064,10 para financiamento de campanha eleitoral configura irregularidade
insanável, caracterizando recursos de origem não identificada. 2. A
comprovação da origem dos recursos exige a observância das formalidades
legais, não sendo suficiente a mera declaração do candidato ou a apresentação
de extratos bancários que demonstrem saques anteriores. 3. A desaprovação
das contas é medida impositiva quando a irregularidade compromete a
transparência e a fiscalização dos recursos, superando os limites estabelecidos
pela jurisprudência para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
§1º, §4º, e 32, §1º, VI.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, REl nº 060028490, Des. Eleitoral
José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl nº 060042773, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 29/04/2025; TSE, AgR-REspEl
n. 060035966, rel. Min. Benedito Gonçalves, Ac. de 17/10/2023; TSE.

DECISÃO

Num. 44741680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por VILMAR DA APARECIDA DA
LUZ, contra a sentença do Juízo da 017ª Zona Eleitoral - Tibagi/PR, que julgou
desaprovadas suas contas de campanha ao cargo de vereador, relativas às
eleições 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 5.371,50 (cinco mil
trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional (id.
44630570).
Em suas razões (id. 44630576), o recorrente alega que o valor correspondente às
receitas de origem não identificada (RONI) foram doados por ele, conforme seria
possível aferir de comprovante de depósito apresentado na prestação de contas
(id. 44630552).
Diz que pode comprovar que, naquele momento, tinha condições de
autofinanciar sua campanha eleitoral, e que tão somente por desconhecer as
regras legais acabou realizando a doação através de depósito e não de
transferência bancária, como seria o correto.
Alega que a análise da cópia do extrato bancário (id. 44630577) trazido junto ao
recurso permite verificar que, em 25/07/2024, ou seja, às vésperas do início do
período eleitoral, realizou um resgate em dinheiro, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), montante que afirma ter guardando consigo, justamente para
utilizar na campanha eleitoral.
Defende que não há que se falar em receita não identificada, pois na prestação de

Num. 44741680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
contas foi informado como doador o próprio candidato, que detinha em sua
posse, em espécie, quantia aproximada ao valor depositado “equivocadamente”,
que ensejou a desaprovação das contas.
Aduz que precedentes reconhecem a possibilidade de afastar devolução ao
Tesouro Nacional e aprovar as contas com ressalvas se, “identificando
precisamente o depositante e comprovando que o candidato tinha condições
financeiras de realizar a doação e o fez equivocadamente por depósito bancário”,
verifica-se erro formal.
Pleiteia, por fim, a reforma da sentença de origem, para o fim de julgar aprovadas
suas contas de campanha, mesmo que com ressalvas, e excluir a penalidade de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, diante da irregularidade considerada grave, que
impede de rastrear a real origem dos recursos e compromete a confiabilidade das
contas, ensejando a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art, 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 06/06/2025 (id. 44630573) e o recurso interposto no
dia 11/06/2025 (id. 44630576), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto e adianto que o mesmo não
merece provimento.
A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade, ou não, de depósito bancário

Num. 44741680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
feito em espécie e a configuração, em consequência, de arrecadação de recursos
de origem não identificada, que precisam ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Na espécie, o recorrente declarou ter doado para sua campanha recursos próprios
no montante de R$ 5.371,50 (cinco mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta
centavos), restando inconteste que a arrecadação dos valores foi efetivada por
meio de depósito em espécie na agência bancária (id. 44630552), contrariando a
regra prevista no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Num. 44741680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas.

A prestação de contas é procedimento disciplinado por lei, no qual os(as)
candidatos(as) e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
movimentação financeira realizada durante as campanhas eleitorais, com escopo
de permitir a efetiva fiscalização das informações prestadas, sobretudo através da
identificação da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
A regra em apreço proporciona absoluta transparência à prestação de contas ao
garantir que na conta bancária de campanha transitem apenas recursos de origem
plenamente identificável.
Nessa esteira, a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) sejam realizadas mediante transferência
bancária não é meramente formal, já que o que se busca é assegurar a verificação
da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Ao realizar o pix
ou a transferência bancária, a origem dos recursos é comprovada por meio de
registros fidedignos realizados eletronicamente pelas instituições bancárias.
Outrossim, embora o extrato bancário (id. 44630577) demonstre saque anterior
(em 25/07/2025) em conta de titularidade do candidato, de valor aproximado
àquele declarado na prestação de contas (R$ 5.000,00), tal valor não corresponde
ao exato montante depositado na conta de campanha (R$ 5.371,50), não
permitindo, portanto, aferir, inconteste de dúvidas, a origem dos recursos

Num. 44741680 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
impugnados.
Nesse sentido, assim tem se posicionado este Tribunal Regional Eleitoral em
recentes julgados:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra
decisão que desaprovou suas contas de campanha. O recorrente sustenta a
regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de campanha,
alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a
origem dos recursos e que a desaprovação das contas decorre de mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de depósitos
em espécie identificados pelo próprio candidato configura irregularidade
insanável na prestação de contas eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$
1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por meio de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque
cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no depósito bancário não
comprova, por si só, a origem dos recursos, o que compromete a
transparência e inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de campanha
recai sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça Eleitoral presumir a
licitude das movimentações financeiras sem a devida comprovação
documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na
campanha, superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência do
TSE para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
o que impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores

Num. 44741680 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
recebidos em desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025. Sem destaques no original)

Deveras, o procedimento adotado pelo recorrente (depósito em espécie) impede a
plena verificação da origem do recurso, o que compromete a transparência das
contas, caracteriza irregularidade e implica na obrigação de restituição do valor
integral dos valores cuja origem não foi comprovada, conforme expressamente
previsto no art. 21, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, os valores arrecadados sem a observância da regra prevista no art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 se caracterizam como sendo de
origem não identificada e, por isso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
conforme precedentes deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/20. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo
de vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a
devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes
de seu patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação
dos depósitos nos extratos bancários, afastando a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da
origem dos recursos e que o valor envolvido ultrapassa o limite para
aprovação com ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44741680 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio
de depósito bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser
realizadas por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora e da beneficiária ou por cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios no
valor de R$ 5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa, em
desconformidade com a norma, o que impossibilita o rastreamento da origem
dos valores.
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores
que o limite, por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em
sua totalidade, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações
realizadas em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos
de origem não identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro
Nacional.
3.5 O valor irregular de R$ 5.660,00, corresponde a 19,18% da
movimentação financeira declarada pelo candidato, superando os limites para
aprovação com ressalvas, o que conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de
R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. REl nº 060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 29/04/2025. Sem destaque no original)

Outrossim, como o valor controvertido supera mais de quatro vezes o limite
estipulado Resolução TSE nº 23.607/2019 e representa quase o percentual total
das arrecadações de campanha, não pode ser considerado irrelevante para fins de
análise ou reconhecimento de mero erro formal, constituindo falha grave, isso em
consonância com precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

[...] Eleições 2020. Vereador. Prestação de contas de campanha. Doação
financeira. Depósito em espécie. Não identificação do doador. Art. 21, § 1º,

Num. 44741680 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
da Res.–TSE 23.607/2019. Percentual elevado. Princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. [...] 2. Nos termos do art. 21, § 1º, da Res.–TSE
23.607/2019, ‘as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do
doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado
nominal’ [...] 5. No caso, o depósito bancário não identificado, além de
constituir falha grave, totalizou 98,54% (R$ 1.355,00) dos recursos
movimentados na campanha, o que impede a aprovação do ajuste
contábil [...]”.
(Ac. de 17/10/2023 no AgR-REspEl n. 060035966, rel. Min. Benedito
Gonçalves. Sem destaques no original)

Desta forma, considerando que a irregularidade no importe de R$ 5.371,50
(cinco mil e trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) corresponde a
91% da movimentação financeira do prestador de contas, o que extrapola as
balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação do
princípio da proporcionalidade (TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09/09/2022), a manutenção da sentença de
desaprovação das contas e determinação de devolução do montante irregular ao
Tesouro Nacional é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou as
contas eleitorais desaprovadas e determinou a devolução de R$ 5.371,50 ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44741680 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061764900000043679743
Número do documento: 25092910061764900000043679743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:48:44
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600409-
80.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
VILMAR
DA
APARECIDA
DA
LUZ -
Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA
ELEITORAL DE TIBAGI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025